Tribunal: TJDFT
Processo: 0726538-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726538-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIQUIDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: INGRID BARRETO CUNHA, DANIELA MELO CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LÍQUIDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (ré), contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (Processo no 0736312-32.2018.8.07.0001), ajuizada por INGRID BARRETO CUNHA e DANIELA MELO CUNHA, indeferiu os pleitos formulados no esclarecimento ao despacho saneador (ID 49483113 dos autos originários). Nas razões recursais (ID 13030653), a agravante afirma ser necessária a juntada das fichas e dos prontuários médicos da agravada, bem como dos procedimentos e medicamentos utilizados pelo SAMU, Hospital Regional do Paranoá e Hospital Santa Lúcia, por entender que podem ter influenciado o resultado do acidente. Diz ser necessário o envio dos vídeos acostados nos autos de origem ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil, a fim de que seja esclarecido se eventual manuseio do material teria alterado o resultado do laudo. Narra ter sido indeferido o pedido de que a prova da culpabilidade fosse somente dos agravados e que determinados documentos fossem enviados para a perícia. Informa que todos os seus pedidos foram negados pela r. decisão agravada. Sustenta que houve cerceamento de sua defesa pelo indeferimento das provas requeridas. Argumenta que a ausência dos prontuários médicos impede a elucidação dos fatos, assim como a perícia nos vídeos indicados. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão e deferir os pedidos de produção de prova. Pugna, ainda, pelo deferimento da justiça gratuita. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 13719826), tendo a agravante juntado o comprovante de preparo (ID 13978894). Intimada a se manifestar sobre o cabimento do recurso, a recorrente alegou que a decisão recorrida tem força decisória e trata de rejeição da gratuidade de justiça e de questões probatórias (ID 13979211). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada, não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma acima citada foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, nos termos da tese abaixo descrita: Tema 988/STJ - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não possam aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação, não sendo essa, porém, a hipótese dos autos, em que se recorre de decisão que decidiu impugnação ao despacho saneador. Não se trata, com efeito, de questão urgente que permita a mitigação da norma, pois não se afigura a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Acrescente-se, ainda, que, embora toda decisão judicial seja suscetível de causar algum prejuízo à esfera jurídica de uma das partes, nem toda lesão é capaz de produzir efeitos deletérios imediatos e irrevogáveis a desafiar a pronta apreciação por esta instância recursal. Assim, considerando que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem informando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator